Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-94.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000839-94.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CRISTIANE SOARES DOS SANTOS - CPF: 880.117.122-68 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DIVERSAS DILIGÊNCIAS – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CREDITO –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR
– NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §3o, do CPC.

Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional, o que não ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000839-94.2017.8.11.0045

APELANTE: CRISTIANE SOARES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANE SOARES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
julgou procedente os pedidos constantes na inicial, não reconhecendo a nulidade da citação por edital, bem como declarando o bem consolidado em mãos da instituição bancaria. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 190411201).

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, nas razões recursais de Id. 172848292, a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento prévio das tentativas de localização do Requerida/Apelante, em afronta ao artigo 256, §3o, do CPC.

Verbera que a cédula de credito bancária, motivo da ação de busca e apreensão encontra-se sobre o mante da prescrição trienal, pontuado que “
a manutenção de uma execução ativa por prazo indeterminado, sem perspectiva de ultimação produtiva, implica não só o prolongamento infinitivo da responsabilidade patrimonial do devedor como também um custo administrativo elevado, que não pode ser suportado pela máquina judiciária, sob pena de grave violação ao princípio da razoabilidade. O executado não deve ser eternamente exposto à execução, tampouco o judiciário onerado pela inércia do exequente”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão vergastada.

Ausente as custas, eis que a apelante encontra-se representada pela Nobre Defensória Pública.

Nas contrarrazões de Id. 190411207, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024